Tribunal: TJDFT
Processo: 0739673-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de reconhecimento do crime continuado em relação aos delitos praticados pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
4. É imprescindível para a caracterização do crime continuado que todos os delitos estejam inseridos em idêntico contexto, decorrendo os subsequentes das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente, caso contrário, configuram-se delitos autônomos.
5. Mesmo quando constatada alguma homogeneidade objetiva entre as ações, o liame subjetivo é elemento essencial entre as condutas vertidas para dolo único. Ausente a unidade de desígnios, fica obstado o reconhecimento da continuidade delitiva.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; LEP, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 106982, Rel. Ministro. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 28/11/2017. STJ, AgRg no HC n. 757.369/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/11/2022. TJDFT, Acórdão 1396560, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, j. 2/2/2022.